Tribunal: TCU
Processo: 002.058/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2447/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 002.058/2021-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aderson Tavares Medeiros (XXX.366.903-XX); Ana Flavia Ruschel Dornelles (XXX.512.700-XX); Consuelo Lage de Freitas (XXX.934.607-XX); Denise Moraes Bento (XXX.219.947-XX); Doralice Cordeiro Vidal (XXX.128.107-XX); Izabel Salles Serzedello (XXX.738.847-XX); Katia Santos Bogea (XXX.422.953-XX); Mara Lucia de Medeiros (XXX.858.916-XX); Rita Marcia de Oliveira Sacramento (XXX.352.205-XX); Sebastiao Soares (XXX.740.307-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.